Tribunal: TJDFT
Processo: 0738346-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. DIVERGÊNCIA NO ACORDÃO ENTRE O DISPOSITIVO E A EMENTA. EMENTA PAPEL SECUNDÁRIO. PREVALÊNCIA DO TEOR DO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg nos EAREsp 86.915/SP, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido. (EDcl no AgRg no REsp 1487283/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)
2. O art. 128, § 3o, do RITJDFT estabelece que em caso de divergência, os votos prevalecerão em face da ementa.
3. Consoante entendimento do STJ, deve ser prestigiada a parte dispositiva do voto, tendo em vista que é efetivamente a parcela que traduz o resultado do julgamento e cujas razões vinculam as partes, enquanto a ementa ocupa papel secundário, limitando-se a refletir em linguagem própria o resultado da apreciação jurisdicional.
4. “Diante de incontornável contradição entre o dispositivo e a ementa de acórdão, deve prevalecer o teor de seu dispositivo, pois é este trecho do “decisum” que se encontra encoberto pelo manto da coisa julgada. Recurso Especial provido”. (REsp 807.675/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 23/10/2008)
5. As partes tiveram a oportunidade de opor embargos de declaração para sanar a aludida contradição, mas não o fizeram, não se desincumbindo desse ônus.
6. Considerando-se que o que transitou em julgado foi o dispositivo que fixou “o pensionamento mensal em 1/3 (um terço) do salário-mínimo, a ser dividido entre os autores, em partes iguais, sendo que o limite temporal em relação aos filhos é até completarem 25 anos e, em relação à genitora da vítima, por toda a sua sobrevida”, este deve prevalecer em face da ementa do acórdão.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.